Tribunal: TJDFT
Processo: 0710413-66.2022.8.07.0009
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
EMENTA

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO EM REVENDA DE AUTOMÓVEIS. PROCURAÇÃO PÚBLICA. PAGAMENTO COMPROVADO AOS INTERMEDIADORES. TRADIÇÃO REAL PERFECTIBILIZADA. BOA-FÉ EVIDENCIADA. DOMÍNIO SOBRE O BEM CONSOLIDADO. PROTEÇÃO AO ADQUIRENTE DE BOA-FÉ. REVOGAÇÃO DA PROCURAÇÃO PÚBLICA APÓS A TRADIÇÃO. COMUNICAÇÃO DE VENDA A TERCEIRO APÓS A CONSOLIDAÇÃO DO DOMÍNIO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré JAQUELINE PASSARINI ZUIM, contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condená-la a transferir para o autor o veículo FORD RANGER XLT CD2 25, Placa: OBB4I02, bem como a pagar a ele o valor de R$ 2.000,00, à título de dano moral. Preliminarmente, aduz que houve cerceamento de defesa, consistente na ausência de comprovação de pagamento em nome da recorrente. Quanto ao mérito, aduz que não recebeu pela venda do veículo, o que entende estar provado pelo comprovante juntado aos autos pelo autor, que destinou os valores à conta de terceiros. Por esse motivo, argumenta que não houve dano moral. Caso não seja acolhida a preliminar, pede a reforma da sentença para que os recorridos sejam condenados a pagar à recorrente o valor de R$ 75.000,00 ou que o veículo seja restituído ao seu patrimônio.

II. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 43278598) . Foram apresentadas as contrarrazões (ID 43278604).

III. Rejeitada a preliminar de cerceamento de defesa, porquanto a própria recorrente não indicou quaisquer provas a serem produzidas, não havendo na contestação sequer requerimento genérico de comprovação por vários meios de prova. Consta da inicial que o veículo de propriedade da recorrente foi adquirido pelo autor, comerciante de carros, por intermédio dos demais corréus. O negócio jurídico foi concluído mediante tradição do automóvel por X THE BEST CONSULTORIA LTDA, mediante procuração pública outorgada pela recorrente ao autor, além de entrega de chave reserva e demais documentos. Ocorre que, em 20/02/2022, o autor observou que havia junto ao DETRAN comunicado de venda para terceira pessoa. Posteriormente, a recorrente teria reivindicado a propriedade do automóvel, alegando que o deixou para venda junto aos corréus, mas não recebeu valor algum pela transação. Diante da negativa de retomada do carro, a recorrente acionou a polícia militar, sendo todos os envolvidos conduzidos à delegacia de polícia. Em seguida, o autor tomou conhecimento de que a recorrente havia revogado a procuração em 18/02/2022, o que fez com que o requerente retirasse os anúncios de venda do automóvel da internet. A inicial veio instruída com todos os documentos a comprovar as alegações do autor, notadamente com a já mencionada procuração pública e comprovantes de pagamento. Em contestação, a recorrente aduz que, de fato, deixou o carro aos cuidados dos intermediadores, além do que outorgou a procuração pública, a qual foi revogada após três meses sem ter notícia ou mesmo ter recebido os valores do intermediador. Como solução, registrou boletim de ocorrência, revogou a procuração e promoveu a comunicação de venda para seu marido. Traçado o quadro fático, vê-se que a recorrente não tem razão, pois, além de ser incontroverso que o veículo estava livre e desembaraçado à época do negócio jurídico, também ficou demonstrada a boa-fé do terceiro adquirente. Nesse contexto, a tradição do bem consolidou a posse do veículo, sendo forçoso concluir que aquele que o recorrido, por ter posse de boa-fé e ter cumprido regularmente com suas obrigações contratuais assumidas, não pode ser prejudicado por supostas condutas praticadas em desfavor da recorrente por terceiros, no caso, os intermediadores. Assim, caso a ré recorrente entenda ter sido lesada de alguma forma, deverá acionar os revendedores intermediadores, não podendo se negar ao cumprimento das obrigações impostas pelo juízo a quo. O dano moral, como bem pontuado pelo juízo, decorreu da conduta inadvertida da recorrente, que simplesmente revogou a procuração concedida ao autor, registrou boletim de ocorrência e promoveu a comunicação de venda ao marido. O valor arbitrado pelo Juízo a quo deve ser prestigiado, por atender à razoabilidade e à proporcionalidade pelos danos sofridos pela parte autora, sem, contudo, ensejar seu enriquecimento indevido. Diante dos motivos expostos, também não assiste razão à recorrente quanto aos pedidos formulados de forma contraposta.

IV. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.

V. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.